Tribunal: TJSP
Processo: 0029183-67.2010.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Impugnação desacompanhada de qualquer prova capaz de infirmar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Estatuto Processual – Pleito indeferido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA DE FATO E PONTO COMERCIAL – Prazo prescricional de cinco anos (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil) - Desídia do Exequente no

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Impugnação desacompanhada de qualquer prova capaz de infirmar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Estatuto Processual – Pleito indeferido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA DE FATO E PONTO COMERCIAL – Prazo prescricional de cinco anos (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil) - Desídia do Exequente no tocante ao andamento processual válido para a citação do Executado - Prescrição intercorrente consumada - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029183-67.2010.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JEFFERSON FRANCO
SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029183-67.2010.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 34.649
APEL.No: 0029183-67.2010.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC FORO REG SANTANA)
APTE. : NELSON MARQUES DA SILVA
APDO. : JEFFERSON FRANCO SAMPAIO
JUÍZA PROLATORA: FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Impugnação desacompanhada de qualquer prova capaz de
infirmar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Estatuto
Processual Pleito indeferido.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA DE FATO E
PONTO COMERCIAL Prazo prescricional de cinco anos
(artigo 206, § 5o, I, do Código Civil) - Desídia do Exequente
no tocante ao andamento processual válido para a citação do
Executado - Prescrição intercorrente consumada - Sentença
mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 185/187 acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.
Apela o Exequente (fl. 193) alegando, em resumo, que não
ocorreu a prescrição, salientando que o vencimento do contrato deu-se em 29 de janeiro
de 2008 e que poderia ter ajuizado a ação até o dia 28 de janeiro de 2013. Diz que a
ação foi ajuizada em 14 de julho de 2010, portanto, antes do prazo legal. Aduz que
foram cumpridos os ritos processuais legais, pois, a ação foi distribuída antes do prazo
prescricional. Observa que o Executado esquivou-se para não ser citado. Destaca que ao
longo do trâmite processual requereu, por diversas vezes, diligências para a localização
do Executado e que o atraso da citação deve ser imputada ao aparelho judicial.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 207/222. Pugna o Apelado pela revogação
do benefício da gratuidade, concedido ao Exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029183-67.2010.8.26.0001 -Voto no
3
É o relatório.
NELSON MARQUES DA SILVA ajuizou execução por quantia
certa contra devedor solvente em face de JEFFERSON FRANCO SAMPAIO,
aparelhada por “Contrato de Compra e Venda de Empresa de Fato e Ponto Comercial”
(fls. 10/13) celebrado entre as partes, objetivando o recebimento da importância de R$
102.899.41.
O Executado foi citado (fl. 153) e ofertou exceção de pré-
executividade, destacando que a citação não foi válida, portanto, não houve a
interrupção da prescrição. Pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
A r. sentença reconheceu a prescrição intercorrente em razão da
demora para as diligências relativas à citação.
Recorre o Exequente, pretendendo o afastamento da prescrição.
De início, no que tange à impugnação à assistência judiciária
gratuita concedida ao Recorrente, o Apelado deixou de apresentar fundamentos para
dar base ao seu pleito.
Na espécie, suscitou a impugnação sem trazer um único
documento capaz de infirmar a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do Estatuto
Processual de 2015.
Destarte, não há razão para a revogação da gratuidade
processual.
Passa-se à análise do recurso interposto pelo Exequente.
Consoante se verifica, a execução contra devedor solvente foi
embasada em contrato de compra e venda de empresa de fato e ponto comercial,
assinado por duas testemunhas (fls. 10/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029183-67.2010.8.26.0001 -Voto no
4
Referida ação, distribuída em 2 de agosto de 2010, está sujeita ao
prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
No momento da propositura estava vigente o Código de Processo
Civil revogado que, em seu artigo 219, § 2o, previa que "incumbe à parte promover a
citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".
O § 4o, do dispositivo estabelecia que "Não se efetuando a citação
nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a
prescrição".
A decisão que determinou a citação foi proferida em 16 de
novembro de 2010 (fl. 39).
Após as várias tentativas de localização do Requerido e a
ausência de manifestação do Exequente acerca do conteúdo da certidão negativa do
senhor Oficial de Justiça, o processo foi remetido ao arquivo, em 10 de dezembro de
2016 (fl. 138).
O ora Apelante, somente em 29 de agosto de 2018 (fl. 140),
requereu o prosseguimento do feito, indicando novo endereço do Executado.
A citação ocorreu em 9 de setembro de 2019.
Assim sendo, o Exequente não promoveu andamento processual
com vistas à citação do Executado, nos prazos determinados pelo ordenamento jurídico.
E, ainda que se fosse considerar a aplicação do Código de
Processo Civil vigente, nos termos do artigo 240, também estaria esgotado o prazo para
as providências necessárias a viabilizar a citação.
Diante do acima consignado, a r. sentença é de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029183-67.2010.8.26.0001 -Voto no
5
honorários advocatícios para 12% do valor da execução (R$ 102.899,41), observada a
concessão da gratuidade ao Apelante.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica